Tribunal: STF
Processo: RvC 5546
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos por Emerson Afonso Rosa, em 27.2.2024, contra decisão monocrática pela qual não conhecida a presente revisão criminal em 26.2.2024 (e-doc. 79).



    2. O embargante alega “que não deseja que o presente Recurso seja julgado por Vossa Excelência, e por isso requereu declaração de suspeição. Fundamentou o pedido na Reclamação 61.445 também de relatoria da Emérita Magistrada, porque entende que a decisão monocrática prolatada aqui, e a decisão terminativa proferida lá, são objeto que impõe o reexame necessário. Sobre o ponto suscitado, a decisão foi omissa” (fl. 2, e-doc. 81).



    Sustenta que ”a decisão monocrática terminativa destes autos, deixou de observar os pedidos (inclusive que instruíram a decisão): julgamento por órgão colegiado estendido, com publicação do voto de cada um dos Ministros. Requereu ainda a vedação da publicação da decisão per curiam. Sobre o ponto suscitado, a decisão foi omissa” (fl. 2, e-doc. 81).



    Argumenta que “comprovou em prova indiciária bastante para dar mínimo lastro de verossimilhança, de que é vítima de cartel que se valeu do poder econômico de suas famílias, para perseguir de forma reiterada a vítima dentro do ecossistema digital. Uso de vírus espião, clonagem de IP sem autorização judicial. Ainda, informou que os telefones (16) 99711-4245 e (21) 98240-4245 foram grampeados pelo Departamento Jurídico da Latam (porque o Requerente denunciou grande fraude tributária da companhia em sede de ação coletiva sobre o aumento do preço de carga viva – animais de raça – com recolhimento indevido aos cofres públicos)” (fl. 2, e-doc. 81).



    Enfatiza que “requereu a intimação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, e da ABIN para que procedam à produção de prova digital para identificação de cada um dos membros da quadrilha. Sobre o ponto, omissa a decisão” (fl. 3, e-doc. 81).



    Ressalta “que a Proeminente Ministra usou seus próprios argumentos exarados RVC nº 5497 de 2018 – registrados antes da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Sem prejuízo daquela Revisão Criminal não tratar de crimes ocorridos dentro do ecossistema digital, tampouco denunciar Magistrados” (fl. 4, e-doc. 81).



    Estes os pedidos:



    “a) Que os pontos elencados acima sejam combatidos por Vossa Excelência indicando tema em sede de IRDR ou IAC de natureza vinculante que tenha sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    b) Na sequência determinar a redistribuição dos autos para que outro Ministro prossiga com a produção de provas digitais” (fl. 5, e-doc. 81). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de eventual ponto ambíguo, obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    5. A petição não foi conhecida, pela “ininteligibilidade dos termos expostos na peça inicial (e-doc. 1) e na petição de aditamento (e-doc. 69)”. Assentou-se que “a petição inicial e seu aditamento não se traduzem em termos de compreensão mínima. A descrição é confusa, os argumentos são desconexos e desordenados, não sendo possível extrair fundamento jurídico válido para a sua admissibilidade” (fl. 8, e-doc. 79). Na decisão, concluiu-se:



    “(...) o pedido não foi instruído ‘com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas. 



    Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor’ (art. 266 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal).



    A carência das decisões impugnadas impede a análise aprofundada dos temas veiculados nesta revisão criminal, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido” (fls. 9-10, e-doc. 79).



    6. Foi realçado que “as decisões juntadas, que o requerente parece pretender sejam reavaliadas, não foram proferidas, nem confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade previstos no art. 263 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal” (fl. 10, e-doc. 79).



    Peticiona, agora, mais uma vez, o autor da revisão criminal, objetivando, entre outros pedidos, “que não deseja que o presente Recurso seja julgado por Vossa Excelência, e por isso requereu declaração de suspeição ” (fl. 2, e-doc. 81)



    7. Dispõe-se nos arts. 278 e 279 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 278. A suspeição será arguida perante o Presidente, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.



    Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas. 



    Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.



    A suspeição, que deveria ter sido apresentada ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Supremo Tribunal, no prazo de cinco dias após a distribuição da revisão criminal, não pode ser sequer conhecida, por desatender aos dispositivos acima mencionados. Nesse sentido, por exemplo: 



    “Habeas Corpus. 1. Alegações da defesa: a) prática de atos supostamente ilícitos nos autos dos Habeas Corpus nº 20.906/MG e nº 29.490/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais teriam emperrado a tramitação regular do HC nº 30.756/MG, do STJ; b) supostas fraudes praticadas por juízes de direito e por desembargadores de Tribunais de Justiça; e c) arguição de suspeição de Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Considerando o julgamento do mérito dos HC nos 20.906/MG, 29.490/MG e 30.756/MG, do STJ, não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, porque, no caso em apreço, ocorreu a plena realização da prestação jurisdicional pleiteada pela defesa do ora paciente. Nesse ponto, prejudicado o pedido, por perda superveniente de objeto. 3. Quanto à alegação feita pela defesa de supostas fraudes praticadas por juízes de direito e por desembargadores de Tribunais de Justiça, não compete ao STF julgar habeas corpus contra ato de juiz de direito e Tribunal Estadual (CF, art. 102, inciso I, alínea ‘i’). Não-conhecimento do pedido no que concerne a esse ponto. 3. No que se refere à alegação de suspeição de Ministros desta Corte, não-conhecimento do pedido, tendo em vista que a apreciação desta matéria compete à Presidência desta Corte (RI/STF, art. 278). Ainda que superada essa questão, seria o caso de indeferimento do pedido, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ao ressaltar que ‘o impetrante não indicou motivos concretos que se enquadrem nas hipóteses elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal, sendo certo que suspeição não pode ser presumida, mas demonstrada, de forma concreta, por meio de documentos, fatos e circunstâncias plausíveis, o que não ocorreu’. 5. Preliminarmente, não-conhecimento das exceções opostas pelo impetrante. Prosseguindo no julgamento, pedido prejudicado no ponto em que a defesa alega a existência de suposto constrangimento ilegal em face do julgamento de mérito dos habeas corpus no STJ” (HC n. 84.023, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.8.2007). 



    8. É certo que “[a] mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu” (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 406.432/PI, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2007), devendo a autoridade competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação.



    9. Ademais, não há documentos a instruir o conjunto das alegações feitas pelo requerente. Não foram juntados aos autos documentos que atestem a suposta suspeição, nos termos do parágrafo único do art. 278 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    10. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [o embargante] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016). 



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora